Tribunal: STF
Processo: HC 213570
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança 57.740/PE, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo de primeira instância, nos autos de Inquérito Policial instaurado pela Polícia Federal para apurar o possível cometimento dos crimes previstos no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967, no art. 90 da Lei 8.666/1993 e no art. 288 do Código Penal, deferiu pedidos de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor de empresas e de agentes envolvidos em desvios de recursos públicos federais pertencentes ao Programa de Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica – PNAE. 



    Buscando a nulidade da medida de busca e apreensão realizada na sede da empresa FJW Empresarial LTDA, a defesa impetrou Mandado de Segurança no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja segurança foi denegada, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTOS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DECORRENTES DO PROGRAMA DE APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE, EM CONTRATOS CELEBRADOS PELA PREFEITURA DE LAGOA DO CARRO/PE, NOS ANOS DE 2013 A 2016. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. PESSOA QUE CONSENTIU COM A BUSCA E APREENSÃO E QUE DETINHA TOTAL CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS DE SUA LOCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE DOCUMENTOS ATINENTES A EMPRESAS NÃO INVESTIGADAS. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO CASO NÃO INTERESSEM À INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIAME DE PROVAS A SER DIRIMIDO APÓS A ANÁLISE PERICIAL DO MATERIAL APREENDIDO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do MM. Juiz Federal da 13ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que não acolheu a alegação de nulidade da busca e apreensão autorizada nos autos da Medida Cautelar n° 0812014-40.2017.4.05.8300, vinculada ao IPL 0395/2017-SR/PF/PE, instaurado pela Polícia Federal para apuração de desvios de recursos públicos federais decorrentes do Programa de Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica - PNAE, em contratos celebrados pela Prefeitura de Lagoa do Carro/PE, nos anos de 2013 a 2016. 



    2. A apreensão de documentos de empresas que não constavam como investigadas no IPL 0395/2017, em princípio, não se poderia considerar, por si só, ilícita a macular a colheita da prova, pois, como destacado nas informações prestadas pela autoridade impetrada, todos os materiais arrecadados foram encontrados em salas, gavetas e cofres da FJW EMPRESARIAL LTDA, investigada naquele IPL. 



    3. O equívoco verificado na decisão impugnada, no sentido de que desde o primeiro mandado de busca e apreensão já havia menção ao endereço da Rua Hélio Falcão em Boa Viagem, Recife-PE, não tem o condão de macular os outros motivos e fundamentos da legalidade das buscas e apreensões. 



    4. A rigor, o mandado de segurança não é a via adequada para discutir a legalidade ou ilegalidade da busca e apreensão, já que não existe óbice algum a que essa questão seja resolvida no âmbito do próprio processo penal, podendo até mesmo o próprio juiz do feito desconsiderar a documentação apreendida, caso entenda que a Sra. Taciana Santos não poderia ter autorizado a entrada da Polícia Federal em outro estabelecimento da mesma empresa FJW, localizado na Rua Hélio Falcão.



    5. Não configura flagrante ilegalidade a busca e apreensão realizada em local diverso daquele indicado no mandado de busca e apreensão se um dos investigados, que aparentemente seria representante da empresa, indica voluntariamente outro endereço em que funciona a sede ou estabelecimento da mesma empresa. 



    6. Aquele que se utiliza ou se utilizou de "laranja" para gerir os negócios da empresa não pode alegar que o "laranja" não estaria investido de poderes para autorizar busca e apreensão em outro estabelecimento da mesma empresa, já que a ninguém é dado o direito de beneficiar-se da própria torpeza. 



    7. O fato de várias empresas compartilharem o mesmo endereço não impede a realização da busca e apreensão se no endereço comum a todas elas funciona a sede ou estabelecimento da empresa contra a qual é dirigida a medida cautelar de busca e apreensão. 



    8. Não se reveste de flagrante ilegalidade, em princípio, a busca e apreensão realizada no endereço da empresa investigada se ali funcionam outras empresas das quais é titular de direito ou de fato um dos investigados. 



    9. Os documentos eventualmente arrecadados de empresas que funcionam no mesmo endereço, mas que não são alvo de investigação, poderão ser oportunamente restituídos a seus titulares, caso a perícia da Polícia Federal conclua que eles não interessem à investigação. 



    10. Segurança denegada.



    Na sequência, interpôs Recurso em Mandado de Segurança, ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em acórdão assim ementado: 



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BUSCA E APREENSÃO. OPERAÇÃO “MATA NORTE”. APURAÇÃO DE DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA – PNAE E QUE FIZERAM PARTE DE CONTRATOS CELEBRADOS COM MUNICÍPIO NO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DE FUNCIONÁRIA DE EMPRESA INVESTIGADA QUE CONSTARA COMO EX-SÓCIA EM CONTRATO SOCIAL, POSSUÍA A CHAVE DO IMÓVEL SEDE DA EMPRESA E SE APRESENTAVA COMO SUA REPRESENTANTE. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, AUTORIZANDO A BUSCA NO IMÓVEL SEDE DE EMPRESA INVESTIGADA. SUPOSTA APREENSÃO, NO LOCAL, DE DOCUMENTOS DE DUAS OUTRAS EMPRESAS CUJOS NOMES NÃO CONSTAVAM NO MANDADO JUDICIAL E QUE NÃO HAVIAM SIDO INDICADAS COMO ENVOLVIDAS NOS FATOS APURADOS, MAS QUE OCUPARIAM SALAS NO IMÓVEL SEDE DA EMPRESA INVESTIGADA. AUSÊNCIA DE PROVA. APREENSÃO QUE, ADEMAIS, CASO COMPROVADA LIGAÇÃO COM OS FATOS APURADOS, NÃO PADECERIA DE NULIDADE POR CORRESPONDER A DESCOBERTA FORTUITA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Situação em que, ao cumprir mandado de busca e apreensão na residência de pessoa física investigada ligada à empresa FJW EMPRESARIAL LTDA. – ME, contra a qual já havia mandado de busca expedido, a investigada informou que a sede da empresa se encontrava em local diverso do indicado e conduziu a autoridade policial ao local, abrindo a porta com sua chave, e fornecendo autorização por escrito para busca no local. Entretanto, ao se deparar com sala trancada com fechadura eletrônica protegida por senha que somente o sócio administrador de fato da empresa detinha, a autoridade policial requereu e obteve nova ordem judicial, algumas horas depois de sua chegada ao imóvel, autorizando a realização de busca e apreensão em todos os espaços do imóvel em questão, no novo endereço, inclusive na referida sala.



    2. Conforme a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, “o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo (HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 12/04/2005, DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de 03/08/2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade” (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma do STF, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007). 



    3. A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do Supremo Tribunal Federal, tem, reiteradamente, considerado válida a entrada de policiais em residências para realizar busca, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito ou que haja a permissão do morador. Precedentes do STJ.



    4. É de se reconhecer como válida, com base na teoria da aparência, a autorização expressa de realização de busca e apreensão em sede de empresa investigada, dada por pessoa que, embora tenha deixado de ser sócia formal da empresa desde 2013, continuou assinando documentação para os supostos certames fraudulentos realizados por Município em 2014 e, mesmo transcorridos quase 3 (três) anos de sua exclusão como sócia, se apresentou como a pessoa responsável pela empresa justamente no dia em que deflagrada a “Operação Mata Norte”, tinha a chave do escritório sede da empresa e foi descrita pelo real sócio-administrador da empresa, em depoimento policial, como pessoa de sua inteira confiança, encarregada de manter a documentação em ordem para eventuais licitações de que a empresa viesse a participar, bem como emissões de notas fiscais.



    5. Reputa-se válida a autorização de ingresso em estabelecimento dada por empregados da empresa, em face da teoria da aparência que define a aparência de direito “como sendo uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade” (in Malheiros, Álvaro. Aparência de Direito. Publicado na Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos - vol. 1, p. 955 – 1006, Jun/2011 DTR\2012\1188. Disponível no endereço eletrônico https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3971672/mod_resource/conten t/0/RTDoc%2002-08-2017%209_48%20%28AM%29.pdf). (RMS 50.633/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018).



    6. Correta, também, e revestida de boa-fé a iniciativa da autoridade policial federal e do Ministério Público Federal de solicitar ordem judicial de busca e apreensão, para o prosseguimento da busca, quando, ao se deparar, durante busca previamente autorizada por aparente representante da empresa, com sala e gavetas trancadas, às quais não houve consentimento para revista. Não padece, assim, de ilegalidade a continuidade de busca efetuada em locais sem prévio acesso autorizado, quando a continuidade de tal busca se amparou em ordem judicial proferida por autoridade competente, devidamente fundamentada e concedida horas após a chegada da autoridade policial no local em que adentrara com consentimento válido de representante aparente da empresa investigada.



    7. “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova” (AgRg no REsp 1.752.564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Precedentes do STJ.



    8. Concedida ordem judicial devidamente fundamentada, autorizando a realização de busca e apreensão em todos os espaços de imóvel sede de empresa investigada, eventuais documentos de pessoas jurídicas até então não indicadas como suspeitas na investigação encontrados no mesmo imóvel que revelem ligação com os fatos apurados, devem ser consideradas descobertas fortuitas reconhecidas como válidas.



    9. Situação em que, ademais, o sócio administrador da empresa investigada admitiu, em depoimento prestado à Polícia Federal, que uma das empresas que pretensamente foram ilegalmente atingidas pela busca também é de sua propriedade (a empresa DTI SOLUÇÕES) e a outra (a JLPM CONSTRUÇÕES LTDA.) pertence a seu cunhado, informações que geram suspeita de possível envolvimento com as atividades ilegais da empresa investigada. Também não há, nos autos, prova de que a empresa DTI SOLUÇÕES ocupasse qualquer das salas existentes no imóvel indicado como sede da empresa investigada ou de que documentos seus tivessem sido recolhidos durante a busca.



    10. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: 



    [...] os mandados de busca e apreensão continham o nome da pessoa física ou jurídica contra a qual se desferia a medida assecuratória, bem como os endereços respectivos. No caso da empresa FJW, o endereço apontado foi o da Rua Um, nº 418, Nobre – Loteamento Nova Paulista -, Paulista/PE, observe-se: [...]. 



    Ocorre que: no decorrer das diligências, as autoridades policiais tomaram conhecimento da existência de outro escritório que também serviria de apoio à empresa FJW e, sem qualquer mandado, deslocou-se até lá e deu início às buscas naquele local, sob o pretexto de que a investigada Taciana Santos teria autorizado a entrada da Polícia Federal – mesmo sendo ela desprovida de poderes para tanto. 



    11. Ao chegar no novo local, a PF se deparou com salas trancadas e cofres fechados, aos quais somente o investigado Ricardo Padilha, dono da empresa, conforme dito pela própria Taciana, possuía acesso. Só então, as autoridades policiais decidiram pedir autorização para o acesso às dependências trancadas. 



    [...] 



    14. Ato contínuo, o Juízo coator, às 14:46 do mesmo dia 21/09/2017, reiterando os argumentos trazidos pelo delegado de polícia federal e pelo representante ministerial, deferiu a busca no novo endereço indicado, supostamente como sendo a sede da empresa FJW, com a expedição do correspondente mandado. 



    [...]



    15. Destaque-se ainda que, das anotações constantes no auto de arrecadação, que relatam as ocorrências verificadas durante a execução da diligência, há a indicação de que a busca teria se iniciado antes das 12:30h – ou seja, em período bem anterior à prolação da decisão judicial autorizativa e a expedição do respectivo mandado – o que corrobora a ausência de autorização para a entrada no escritório situado na Avenida Hélio Falcão, 591, Boa Viagem, Recife/PE. 



    [...] 



    17. Consta, no mesmo documento acima indicado (Doc. 02 - fls. 143/170, e-STJ) o mandado de busca cumprido no mencionado endereço, no qual é possível verificar a coleta de materiais indicados como pertencentes às empresas JLPM CONSTRUÇÕES e à DTI SOLUÇÕES – pessoas jurídicas que sequer são investigadas nos autos do inquérito correlato.



    18. Isso porque a decisão que autorizou a entrada das autoridades policiais em salas com acesso por senha numérica, em razão de seu caráter extremamente geral e amplo, acabou permitindo que empresas completamente distintas da investigação fossem atingidas pela medida cautelar.



    [...] 



    56. Ocorre que a decisão ora impugnada entendeu pela aplicabilidade da teoria da aparência em desfavor das empresas do ora Paciente e em benefício da própria autoridade policial, como se ao Estado, no curso das investigações preliminares, fosse concedida confiança irrestrita, medida inaceitável em um Estado Democrática de Direito.



    [...] 



    96. Assim, é patente que, em havendo conhecimento dos policiais federais, no momento da realização das buscas, de novo endereço de empresa objeto das apurações, a autoridade policial deveria, prontamente, ter encaminhado nova representação ao Juízo de primeiro grau para obter a competente autorização por meio de novo mandado de busca expedido – e não se antecipado e iniciado as buscas sem mandado, mas apenas com termo de consentimento assinado por pessoa que não detinha poder de assentir – visto que não se trata de sócia da empresa, mas de mera funcionária, que em momento algum se apresentou como representante da empresa FJW. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    7.1. a ocorrência de violação ao disposto no art. 5º, XI, da CF/88, tendo em vista que o acesso ao escritório da empresa FJW fora franqueado por pessoa não autorizada, e antes da expedição do competente mandado de busca e apreensão;



    7.2. Como consequência, requer seja reconhecida a ocorrência de violação ao disposto no art. 5º, XI, da CF/88, uma vez que a descoberta de salas, gavetas e cofres de acesso restrito deu-se em virtude do acesso ilícito ao local, razão pela qual os elementos colhidos são ilícitos por derivação e inadmissíveis no processo penal, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/88;



    7.3. Por fim, requer seja reconhecida a ocorrência de violação ao disposto no art. 5, XI, da CF/88, considerando que durante a execução do mandado de busca, a autoridade policial extrapolou os termos da decisão judicial que autorizou a diligência apenas em relação à empresa FJW, arrecadando bens e documentos pertencentes a terceiros – e que assim foram identificados no auto de arrecadação.



    É relatório. Decido. 



    A presente impetração se volta contra acórdão proferido em sede de Mandado de Segurança, que, como se sabe, visa a proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    No presente caso, os fatos indicados pelas instâncias ordinárias, insindicáveis nesta via estreita, não revelam, em rigor, coação ilegal à liberdade individual, por parte da autoridade apontada como coatora, que possa vir a justificar a concessão da ordem em Habeas Corpus, com o objetivo de nulificar a medida de busca e apreensão realizada em escritório da sociedade empresarial FJW Ltda. 



    Não há dúvida de que a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservam-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo. Como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio” (HC 106.566/SP, DJe de 19/3/2015). 



    A Constituição Federal, porém, estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes (RTJ, 74/88 e 84/302). 



    No particular, pelo que se depreende, o Juízo de origem, nos autos da denominada “Operação Mata Norte”, deferiu pedidos de busca e apreensão formulados pela Autoridade Policial em desfavor de empresas e de agentes envolvidos em desvios de recursos públicos federais pertencentes ao Programa de Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica – PNAE, no período de 2013 a 2016. 



    Destacou-se, em relação à sociedade FJW Empresarial LTDA, a necessidade e adequação da medida em seu estabelecimento, com a finalidade de permitir eventual descoberta de objetos necessários à prova de infração ou à coleta de qualquer elemento de convicção, nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal (Doc. 4). 



    Pois bem. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de pessoa física (Taciana Santos Costa) ligada à sociedade empresarial FJW, contra a qual já havia mandado de busca expedido, a equipe da Polícia Federal obteve a informação de que a empresa estaria sediada em local diverso do indicado nos autos da medida cautelar. Conforme destacado pelo STJ, esse dado fora revelado pela própria investigada Taciana, pessoa responsável pela empresa justamente no dia em que deflagrada a ‘Operação Mata Norte’ (Doc. 29, fl. 17). 



    Diante dessa informação, a diligência dividiu-se em duas fases. 



    No primeiro momento, a Autoridade Policial adentrou na sede da empresa (novo local indicado) com consentimento escrito da referida investigada, ficando registrado que ela tinha a chave do escritório sede da empresa, fato não negado pelas impetrantes, e livre acesso a ele - não foi barrada por nenhum dos empregados que estavam no local, nem mesmo pelo advogado da empresa que acompanhou toda a diligência (Doc. 29, fl. 22). 



    No segundo momento, já dentro da sede da empresa, a autoridade policial se deparou com gavetas trancadas a chave [...] e com uma sala trancada cujo acesso somente seria possível por meio de código de senha numérica. Nesse cenário, a autoridade policial e o Ministério Público Federal [...] postularam ao Juízo Federal a expedição de mandado de busca e apreensão complementar com o objetivo de revistar, também, aqueles locais (Doc. 29, fls. 26 e 27). Na sequência, a autorização judicial de continuidade da busca e apreensão foi concedida em decisão devidamente fundamentada: 



    Com base nos referidos elementos de convicção acerca do envolvimento da empresa FJW EMPRESARIAL LTDA. - ME (CNPJ 11.071.174/0001-61), este Juízo, na citada decisão, concluiu no sentido da necessidade e adequação de busca e apreensão no seu estabelecimento até então conhecido, com a finalidade de, nos termos do art. 240, parágrafo primeiro, "e" e "h", do Código de Processo Penal, permitir eventual descoberta de objetos necessários à prova de infração ou à coleta de qualquer elemento de convicção. 



    Assim sendo, entendo que os mesmos fundamentos e razões de decidir são plenamente aplicáveis à hipótese da presente representação. 



    Isso porque uma das investigadas ligadas à FJW EMPRESARIAL LTDA. - ME, TACIANA SANTOS COSTA, reputada, pela decisão anterior do Juízo, sócia e representante da empresa em licitações objeto das investigações, indicou, na presente data, a existência de outro estabelecimento da empresa, situado na Avenida Hélio Falcão, 591, Boa Viagem, Recife/PE, tendo, inclusive, assinado, na condição de "responsável pelo imóvel", "Termo de Consentimento de Busca e Apreensão", tendo autorizado, expressa e espontaneamente, conforme, inclusive, assinado por duas testemunhas, o ingresso dos membros da Polícia Federal no aludido imóvel. 



    Em que pese a assinatura do termo de consentimento de busca e apreensão, assinado por duas testemunhas, revela-se necessária a autorização judicial, tendo em vista ter sido noticiado que uma das salas do estabelecimento da FJW Empresarial Ltda. seria trancada com fechadura que apenas funcionaria com código de senha numérica. 



    Ora, na medida em que este Juízo, diante dos elementos de convicção correlatos ao possível envolvimento da pessoa jurídica em questão, bem como de pessoas a ela intimamente relacionadas, inclusive na condição de sócias e representantes legais em licitações, já havia determinado a busca e apreensão no estabelecimento até então conhecido da empresa (Rua Um, nº 418, Nobre - Loteamento Nova Paulista -, Paulista/PE) nada mais natural do que a ampliação da medida de busca e apreensão original para que - diante da constatação de que a empresa possui outro estabelecimento, antes desconhecido, indicado pela própria sócia e representante da empresa em pregão objeto da investigação, que, inclusive, como indicado na representação, seria a sua sede - passe a abranger este novo domicílio. 



    Com efeito, não vislumbro fator de discriminação válido para que este Juízo tenha determinado busca e apreensão em um dos estabelecimentos da empresa, o até então conhecido, para fins de coleta de elementos probatórios relacionados aos fatos investigados, e, ainda no mesmo dia de execução da medida original, não a estenda para o outro estabelecimento da empresa que passou a ser conhecido por informação de pessoa a ela tão intimamente ligada, qualificada, na primeira decisão, como sócia e representante legal da empresa em licitações relacionadas à investigação, inclusive diante da notícia de que o imóvel seria a sede da empresa. 



    Assim, pertinente a busca e apreensão objeto da representação ora examinada. 



    Mais do que pertinente, urgente, diante do fato de que, na presente data, estão sendo cumpridos diversos mandados de prisão temporária, condução coercitiva e buscas e apreensões relacionados à investigação, motivo pelo qual se torna evidente o risco de subtração de eventuais provas existentes no local, no caso de demora na realização da medida postulada. 



    Por óbvio, a alegada sala protegida com fechadura eletrônica deve ser abrangida pela ordem de busca e apreensão, na medida em que parte indissociável do estabelecimento da FJW EMPRESARIAL LTDA. - ME, aplicando-se a ela todas as razões já antes invocadas para a realização da medida no imóvel em questão, inclusive por possuir, dada a sua restrição de acesso, maior potencial de existência de eventuais provas até mesmo do que as demais áreas do prédio. 



    Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e na manifestação ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência, não havendo qualquer óbice legal a impedir a expedição de mandado de busca e apreensão complementar. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    A respeito da diligência realizada em razão do consentimento da investigada vinculada à sociedade empresarial, é importante enfatizar, tal como consignou o Juízo de origem, que TACIANA SANTOS COSTA detinha função primordial no cometimento dos supostos crimes licitatórios, figurando como representante de fato da FJW, tanto é que fora qualificada, na primeira decisão, como sócia e representante legal da empresa em licitações relacionadas à investigação. Ou seja, a realidade fática com que se depararam as autoridades policiais não se concretizou com meras palavras lançadas ao ar, mas por meio do pleno conhecimento da organização dos negócios que ela detinha, daí ter apontado o local em que eram arquivados os papéis da empresa (Doc. 18, fl. 18). Além disso, repita-se: ela tinha a chave do escritório sede da empresa, fato não negado pelas impetrantes, e livre acesso a ele - não foi barrada por nenhum dos empregados que estavam no local, nem mesmo pelo advogado da empresa que acompanhou toda a diligência. 



    Pertinentes, a propósito da matéria, os registros do Ministério Público Federal, extraídos do parecer ofertado nos autos do Recurso em Mandado de Segurança (Doc. 24): 



    [...] a realização da busca e apreensão na sede da empresa FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA ou FJW EMPRESARIAL contou com autorização de TACIANA SANTOS COSTA que não só informou aos policiais federais, de modo livre e espontâneo, da existência da sede localizada à Av. Hélio Falcão, como também se sentiu apta a autorizar, na presença de duas testemunhas, o acesso pela Polícia Federal nas dependências do escritório da empresa acima mencionada, localizada no bairro de Boa Viagem. 



    Assim, tratando-se no caso de diligência realizada com consentimento de pessoa que trabalha na administração da empresa e se sentiu apta a autorizar o ingresso dos policiais federais no local, não há que se falar em nulidade do ato ou de ilicitude das provas colhidas. 



    Tanto não houve nulidade que, conforme apontado no ofício 4061/2017-SR/PF/PF, toda a diligência foi acompanhada pelo advogado do grupo empresarial, o Dr. Werner Vieira Assunção, OAB/PE 24694, sem que tivesse sido apresentado pelo referido causídico qualquer questionamento quanto aos poderes de TACIANA SANTOS COSTA para autorizar o ingresso nas dependências do escritório da empresa localizada à Av. Hélio Falcão. 



    [...]



    Com efeito, mesmo após ter se retirado do contrato social, TACIANA assinou cotação de preços em nome da FJW, conforme registrado na decisão que autorizou as buscas e prisões, o que comprova que ela continuou exercendo idêntico papel ao que desempenhava antes, qual seja, o de gerenciar as empresas de RICARDO, RAFAELLA e ÍTALO. 



    Além disso, a condição de administradora de TACIANA foi confirmada por outra fonte autônoma de prova, colhida no âmbito do IPL no qual estão concentradas as investigações da operação Torrentes, qual seja, Relatório de Inteligência Financeira enviado pelo COAF [...]. 



    Bem se percebe que os autos indicam a complexidade das condutas investigadas, cujo grupo comandado pelo paciente é composto por, pelo menos, 25 empresas, todas elas registradas em nome de terceiros, que eram com alguma frequência alterados. E, no caso de Taciana Santos Costa, era inegável o intenso envolvimento dela nos negócios das empresas investigadas (Doc. 24, fl. 9). Daí por que observou o Órgão Ministerial: 



    [...] Entender em sentido contrário acabaria por possibilitar que não só a própria TACIANA, mas todo o grupo de RICARDO PADILHA se beneficie de sua própria torpeza, seja porque nesse caso ela beneficiar-se-ia de ato irregular por ela praticado, vez que também foram encontradas provas contra ela na referida diligência, seja porque essa situação de suposta dúvida na administração da empresa foi criada por RICARDO PADILHA, ÍTALO